Tribunal: TJMT
Processo: 1042137-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042137-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Prisão Civil, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), VAGNER MARTINS CALEGARINI - CPF: 013.385.611-97 (EMBARGANTE), Em segredo de justiça (EMBARGADO), TATIANE DA SILVA DEZOLZI - CPF: 018.939.891-43 (EMBARGADO), G. D. S. D. (EMBARGADO), TATIANE DA SILVA DEZOLZI - CPF: 018.939.891-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos decisão que
manteve a decisão que rejeitou a justificativa apresentada e decretou a prisão civil do agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Vagner Martins Calegarini
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição relevante no acórdão. Alega que o acórdão deixou de analisar de forma aprofundada e contextualizada a sua alegada extrema hipossuficiência financeira. Embora a decisão tenha mencionado a percepção de renda informal aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, decorrente de trabalho rural eventual, afirma que não houve exame conjunto das demais circunstâncias fáticas por ele expostos, tais como falência empresarial pretérita, desemprego prolongado, residência em moradia precária, condição de único arrimo familiar, ausência de documentação regular e peculiaridades relacionadas às práticas comerciais anteriores. Sustenta que tais elementos, considerados globalmente, revelariam quadro de miséria extrema e vulnerabilidade social apto a caracterizar impossibilidade absoluta de adimplemento das obrigações alimentares, circunstância que teria sido negligenciada pelo acórdão.

Argumenta, ainda, que houve omissão quanto à inexequibilidade da dívida alimentar, cujo montante ultrapassaria R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor que reputa absolutamente incompatível com sua realidade financeira. Defende que a prisão civil possui natureza eminentemente coercitiva, destinada a obrigar o devedor que, podendo pagar, se recusa injustificadamente a fazê-lo, não se prestando a punir o devedor efetivamente insolvente. Nesse contexto, afirma que a manutenção da ordem prisional, diante da magnitude do subsídio e de sua alegada incapacidade econômica, configuraria medida desproporcional e desprovida de efetividade prática.

Sustenta, também, a existência de contradição interna no acórdão, na medida em que este teria utilizado a renda informal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para afastar a tese de impossibilidade absoluta de pagamento, mas, ao mesmo tempo, deixou de apreciar a proposta concreta de adimplemento parcial por ele disposto, consistente no pagamento mensal de R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e quarenta reais e cinco centavos), correspondente a 30% do salário-mínimo vigente à época. Alega que tal proposta evidenciaria sua boa fé e intenção de cumprir as obrigações dentro de suas possibilidades limitadas, não podendo ser ignorada pelo órgão julgador.

Argumenta que o acórdão teria desconsiderado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao manter a prisão civil sem examinar especificamente a real capacidade contributiva do devedor e a eficácia da medida coercitiva diante da dívida elevada e acumulada. Defende que, em hipóteses de inadimplemento involuntário e escusável, a prisão civil deve ser afastada, sob pena de se transformar em sanção de caráter punitivo, em frente ao art. 5o, LXVII, da Constituição Federal e aos dispositivos do Código de Processo Civil que regem a execução de alimentos.

Ao final, requer acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do acórdão embargado, a fim de que seja suspensa a ordem de prisão civil, bem como prequestiona os dispositivos legais invocados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

O acórdão embargado foi claro, consistente e suficientemente fundamentado ao consignar, de forma expressa, há declaração de que o devedor aufere renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 com trabalho rural, ainda que informal, circunstâncias que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da alegada impossibilidade absoluta aplicada pelo art. 528, § 2o, do Código de Processo Civil. A decisão foi categórica ao assentar que meras declarações genéricas de dificuldade financeira, desacompanhadas de prova robusta e inequívoca, não se prestam a afastar a exigibilidade das obrigações alimentares, a qual detém carácter prioritário em relação a quaisquer outros compromissos reforçados pelo devedor.

Igualmente não se verifica omissão quanto à alegada inexequibilidade da dívida ou desproporcionalidade da prisão civil. O acórdão destacou que a execução tramita desde 2012, com histórico de acordos descumpridos, reiteradas tentativas frustradas de localização do executado e anterior decretação de prisão civil, posteriormente revogada para oportunizar novo adimplemento, igualmente não distribuído. Além disso, foi expressamente consignado que a prisão civil, longe de ostentação de natureza punitiva, constitui meio coercitivo legítimo, previsto no art. 528, §§ 3o e 4o, do CPC, aplicável às três últimas prestações vencidas e às vincendas, nos termos da Súmula 309 do STJ, inexistindo qualquer descompasso entre a medida adotada e a legislação de regência.

Por fim, tampouco há contradição na análise da renda informal e na proposta de pagamento parcial. O voto registrado que não houve comprovação de adimplemento sequer do valor que o próprio devedor afirmou poder pagar (R$ 455,40 mensais), tratando-se de mera proposta hipotética, desacompanhada de prova de aplicação efetiva. Assim, inexistindo demonstração concreta de esforço contemporâneo para saldar o subsídio, ainda que parcialmente, e tendo compromissos de capacidade contributiva mínima, não se pode considerar qualquer imposto integrativo não julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão desfavorável, o que não se coaduna com a especificamente dos embargos de declaração.

Note-se, portanto, que a insurgência do embargante não decorre de omissão, mas de inconformismo com a conclusão.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente aqueles necessários à formação de seu convencimento, como prevê o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Na verdade, o que se observa é uma tentativa de embargante de rediscutir o mérito do julgado, buscando modificar a conclusão que lhe foi desfavorável, providências incompatíveis com as estreitas vias dos embargos de declaração.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos que G.D.S.D., representado pela genitora Tatiane da Silva Dezolzi move ação de execução de alimentos, contra Vagner Martins Calegarini.

A douta magistrada a quo, rejeitou a justificativa apresentada e decretou a prisão civil do agravante.

Inconformado, o agravante alega que se encontra em situação de extrema miséria, decorrente de falência empresarial, desemprego e trabalho informal, vida em estado de vulnerabilidade com sua atual companheira e filha. Expõe que é trabalhador rural informal, residindo em casa precária com esposa e filha, sem documentos, ameaças por dívidas comerciais antigas e apresentando proposta de adimplemento proporcional à sua atual condição financeira.

Alega, ainda, que propôs o pagamento de valor proporcional à sua renda informal (R$ 455,40 mensais), equivalente a 30% do salário-mínimo, como forma de demonstração de boa-fé e intenção de cumprimento parcial das obrigações.

Defende que a decisão é desproporcional, compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que a prisão civil, nesse caso, tem natureza meramente punitiva e não coercitiva, dada a impossibilidade real de adimplemento da dívida alimentar, atualmente estimada em mais de R$ 300.000,00.

Postula a concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de prisão, com base no art. 300 do CPC e sem art. 528, § 3o, também do CPC. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, dada sua comprovada hipossuficiência financeira.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à legitimidade da decretação da prisão civil do alimentar, ante a alegação de impossibilidade absoluta de pagamento da obrigação alimentar, última lida em hipossuficiência econômica extrema, com apresentação de proposta de adimplemento parcial.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 528, § 2o, do CPC, é taxativo ao prever: “Somente a comprovação de fato que gera a impossibilidade absoluta de pagar justificadamente ou inadimplência.”

Ademais, a prisão civil por dívida alimentar não tem caráter punitivo, mas coercitivo, funcionando como meio de pressão para obrigar o devedor ao cumprimento das obrigações. Sua aplicação, hoje, está condicionada à demonstração de que o inadimplemento foi voluntário e injustificado, recuperando o ônus da prova sobre o alimentante que se diz impossibilitado de pagar.

No caso, o agravante argumenta que se encontra em estado de miserabilidade, exercendo atividade informal no meio rural, sem documentos, vivendo em moradia precária com sua nova família e carregando dívidas acumuladas superiores a R$ 300.000,00.

Contudo, embora o agravante alegue hipossuficiência, há nos autos declaração de que aufere R$ 2.000,00 meses com trabalho rural, ainda que informal, o que afasta, por si só, a tese de impossibilidade absoluta de pagamento.

Andou bem a magistrada a quo, ao consignar: “Com efeito, o executado não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a impossibilidade absoluta de cumprir com a obrigação alimentar. A mera alegação de dificuldades financeiras, sem comprovação robusta, não é suficiente para afastar a obrigação alimentar, que possui caráter prioritário em relação a quaisquer outros compromissos financeiros do devedor” – id.331044392.

Além disso, não se constata comprovação de esforço eficaz para quitar qualquer parcela da dívida, nem mesmo o valor proposto de R$ 455,40, sendo este apenas hipotético e sem prova de cumprimento efetivo.

A execução tramita desde o ano de 2012, tendo histórico de acordos descumpridos, reiteradas tentativas frustradas de localização, e anterior decretação de prisão civil, revogada para dar nova oportunidade de pagamento, também descumprida.

O Superior Tribunal de Justiça já concordou, na Súmula 309, que:“O subsídio alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao auxílio da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

E, no julgamento do HC 622.826, o STJ reiterou que os alimentos provisórios possuem exigibilidade imediata.

Logo, não se trata de dívida pretérita remota, mas de inadimplência atual, persistente e injustificada, cuja execução se dá sob o pálio da urgência da tutela do direito alimentar.

Não se trata de medida extrema e desarrazoada, mas sim da aplicação legítima de meio processual prevista expressamente na legislação e já mitigada pelas diversas oportunidades que lhe foram conferidas.

Com efeito, transcrevo parte do parecer do Ministério Público, verbis:

“Inicialmente, convém assinalar que o recurso em apreço possui, salvo quanto às matérias de ordem pública, devolutividade restrita, já que o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária. Isso quer dizer que à instância revisora compete examinar, tão somente com aporte nas provas até então produzidas, a real possibilidade de a decisão causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, além de procederem, ou não, os argumentos aduzidos por ele como justificativa pelo inadimplemento do débito alimentar. Conforme relatado, o agravante busca suspender a ordem e prisão nos termos dos artigos 300 e 528, § 3, ambos do CPC. Infere-se da decisão agravada a aplicação do art. 528, § 2o e § 3o, do CPC, rejeitando a justificativa do devedor por não comprovar impossibilidade absoluta, e decretou prisão civil por 03 meses, com observância ao § 4o (regime fechado, separado dos presos comuns) e ao § 6o (suspensão pelo pagamento integral), além da orientação para prosseguimento pelo rito expropriatório, se necessário (art. 528, § 8o). A despeito da controvérsia, é relevante destacar que a prisão civil é cabível em decorrência do inadimplemento das parcelas alimentares vencidas nos últimos três meses que antecedem ao ajuizamento da demanda de execução bem como aquelas que se venceram no curso da ação, consoante elucida a redação da Súmula n. 309 do STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Outrossim, vislumbra-se do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, através do HC n. 622826, o entendimento consolidado no sentido de que os alimentos provisórios possuem efeitos imediatos, isto é, são exigíveis desde a data da fixação. In verbis: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA ANTES DA CITAÇÃO. EFEITO IMEDIATO. ORDEM DENEGADA. 1. A antecipação de tutela que fixa alimentos provisórios antes da citação deve ser cumprida imediatamente. 2. É pressuposto lógico da regra do § 2o do art. 13 da Lei 5.478/1968 a circunstância de a prestação alimentar ter sido estabelecida ou modificada em momento posterior ao ato citatório, seja em caráter provisório (antecipação de tutela) ou de forma definitiva (sentença de mérito), únicas hipóteses em que se pode cogitar de retroatividade da obrigação alimentar à data da citação. Inteligência da Súmula 621/STJ. 3. Habeas Corpus denegado. No caso em apreço denota-se que a execução tramita desde 2012, com acordo descumprido, tentativas frustradas de penhora e decretação de prisão civil, a qual foi cumprida e posteriormente revogada com nova oportunidade de adimplemento, igualmente descumprida. O executado apresentou reiteradas dificuldades de localização, inclusive após mudança de estado, ensejando a renovação de mandados de prisão e certificações de insucesso. Atualmente, alega falência, ameaças de credores e situação de miséria, propondo o pagamento mensal de R$ 455,40, sem comprovação de adimplemento. Contudo, há nos autos declaração de exercício de trabalho rural com remuneração de R$ 2.000,00 mensais, ainda que sem vínculo formal, o que afasta a alegação de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação. Dessa forma, a mera dificuldade financeira, reestruturação familiar ou alegações genéricas não bastam para justificar o inadimplemento. Faz-se necessária prova robusta de impossibilidade absoluta. No caso, ao contrário, há indício de capacidade mínima contributiva (trabalho rural temporário com remuneração declarada), e não há comprovação de adimplemento das parcelas atuais ou de esforço efetivo, ainda que parcial, contemporâneo à decisão. Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta pelo pelo desprovimento do recurso. (id. 340270389).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 344022856 - destaquei).

A
pesar de alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que o embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026